Tribunal: TJSP
Processo: 2005402-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2005402-33.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante CARLOS HENRIQUE DE
BARTOLO COSTA e é agravado CONDOMÍNIO LIVING
CLUB CHÁCARA FLORA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
"NEGARAM
PROVIMENTO
AO
AGRAVO.V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42.055
Agravo de instrumento no 2005402-33.2020.8.26.0000
Processos originário e conexo no
1041024-63.2015.8.26.0002 e no
1041024-63.2015.8.26.0002/00001
6a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro Capital
Agravante: Carlos Henrique de Bartolo Costa
Agravado: Condomínio Living Club Chácara Flora
Interessada: Caixa Econômica Federal - CEF
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Entregue e recebida que foi a carta no
endereço do condômino, a citação é
hígida. Repelem-se, pois, a arguida
nulidade e a pretensão à exclusão de
acréscimos e de suspensão dos leilões.
Condômino
agrava
da
respeitável
decisão que, na fase de cumprimento de sentença
condenatória ao pagamento de quotas de despesas
condominiais, rejeitou-lhe a arguição de nulidade da citação
no processo de conhecimento e da intimação da penhora
(fls. 26/27). Insiste em que as cartas não foram entregues,
argumenta com pagamento parcial do débito e quer a
suspensão do leilão e a exclusão de acréscimos.
Foi indeferido o pedido de atribuição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efeito suspensivo (fls. 30/31) e vieram preparo (fls. 13/14) e
resposta (fls. 33/39).
É o relatório.
Tal como constou no despacho inicial
deste agravo, considera-se hígida citação entregue na
portaria de condomínio em que reside o condômino (Código
de Processo Civil de 2015, art. 248, § 4o).
Após tentativas frustradas do oficial de
justiça (fl. 74 dos autos originários), a carta de citação foi
entregue no endereço a porteiro do prédio em 4 de agosto de
2016 (fl. 83 dos autos originários) e recebida pelo réu, que,
em 18, 19 e 24 de outubro seguinte, trocou emails com o
advogado do condomínio negociando acordo (fls. 204/205
do autos do cumprimento de sentença), a revelar
conhecimento inequívoco da ação.
A negativa de recebimento, como da
carta de intimação da penhora (fl. 40 idem), não convence.
Assim, não há nulidade e nada justifica a
exclusão de acréscimos de que reclama o devedor nem a
suspensão dos leilões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator